Tribunal: TJBA
Processo: 8034592-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034592-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA BRANDAO LACERDA Advogado(s): FABIO PINHEIRO SA BARRETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU, TRSD e COSIP. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Certidões negativas de propriedade emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis. Prova pré-constituída suficiente. Desnecessidade de dilação probatória. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8034592-45.2025.8.05.0000; Recorrente: Vera Lúcia Brandão Lacerda; Recorrida: Município de Camaçari: ACORDAM os Desembargadores integrantes a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .